Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-46.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008787-46.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELI GIRARDI - CPF: 525.221.219-87 (AGRAVADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO A MENOR – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL INDICADO PELO PERITO, CONFORME TABELA DA SUSEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e das lesões dele decorrentes, deve ser mantida a condenação da Seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso II, §1º, da Lei nº 6.194/74, observando-se, no cálculo do montante da indenização, a tabela de percentuais da SUSEP e o laudo pericial, a fim de se obter o valor acertado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1008787-46.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

AGRAVADO: ELI GIRARDI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
contra decisão monocrática (ID. 170063151) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
ELI GIRARDI.

Em suas razões a Agravante pede a reforma da decisão agravada, para o fim de reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 1.012,50.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de agosto de 2023.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023